Tribunal: TJMT
Processo: 1002759-38.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Apelação Cível n. 1002759- 38.2017.811.0002
Requerente/Apelante: Ernane Teodoro de Souza
Requeridos/Apelados: Estado de Mato Grosso e Município de Várzea Grande
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Ernane Teodoro de Souza, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que julgou improcedente o pedido da inicial, consistente no fornecimento do medicamento Nintedanibe 150mg, em favor do paciente, que apresentou diagnóstico de Fibrose Pulmonar Idiopática.
Após a interposição do Recurso de Apelação, o Apelante, aduziu o Pedido de Tutela Provisória, no Recurso de Apelação Cível, pretendendo ver preservado o fornecimento da medicação, o que lhe foi deferido.
Posteriormente, aportou nos autos a petição do Apelante, requerendo a expedição do alvará, no valor de R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais), equivalentes a 06 (seis) caixas, em favor da empresa fornecedora, Singular Drogaria e Medicamentos Especiais Ltda.
Diante disso, foi proferida a decisão, determinando que o gestor responsável viabilize a continuidade do tratamento requerido pelo Apelante, mediante o levantamento dos valores, para a aquisição do medicamento vindicado.
Após, a parte Apelante informou o novo descumprimento da medida, ocasião em que foi reiterada a decisão que determinou o levantamento dos valores, para que o gestor público responsável viabilize a aquisição do medicamento para a continuidade do tratamento, no prazo de 72 (setenta e duas) horas.
Vieram os autos conclusos para julgamento, e, posteriormente, a parte Apelante informou novamente o descumprimento da liminar, afirmando que o Estado disponibilizou somente uma caixa do medicamento, que já foi utilizada, de modo que o paciente encontra-se sem fazer uso do fármaco.
Considerando a probabilidade de êxito do Recurso de Apelação, cujo julgamento está pautado para data próxima, 13/09/2021, bem como a urgência do caso, tendo em vista a interrupção do tratamento do paciente, DEFIRO, EM PARTE o pedido, para o fim de determinar a liberação de valores bloqueados, mas tão somente o necessário, para a aquisição de 01 (uma) caixa do fármaco, devendo o gestor público prestar contas, nestes autos, no prazo de 20 (vinte) dias.
Cumpra-se, com urgência.
Intimem-se.
Cuiabá-MT, 01 de setembro de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.